Tribunal: TJSP
Processo: 1001140-03.2020.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Tributário – Servidores públicos municipais de Jundiaí – Ação de repetição de indébito – Imposto de renda – Férias-prêmio recebidas em pecúnia e auxílio-transporte que se revestem de natureza indenizatória, afastando a incidência do tributo – Inteligência das Súmulas no 125 e no 136 do A. STJ – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença de procedência mantida – Juros de mora e correção

Ementa:
Tributário – Servidores públicos municipais de Jundiaí – Ação de repetição de indébito – Imposto de renda – Férias-prêmio recebidas em pecúnia e auxílio-transporte que se revestem de natureza indenizatória, afastando a incidência do tributo – Inteligência das Súmulas no 125 e no 136 do A. STJ – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença de procedência mantida – Juros de mora e correção monetária – Observância dos Temas 905 do A. STJ e 810 do E. STF – Recurso fazendário e reexame necessário desprovidos, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000629667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1001140-03.2020.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em
que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, são apelados FERNANDA SABIA, ADRIANA LUZIA
CARNIO DE MELLO, ADIEL MOTA VILLAS BOAS JUNIOR, ANA PAULA
FERCONDINI, AMAURI GOMES DE LIMA, VALQUIRIA ANGELINI
CASOTE, MARIA CRISTINA MILENA ABRIL SANTOS, VALQUIRIA DE
CASSIA ZAMBON, JULIANA DE MORAES LIMA, ROSEMARY
GONCALVES DE OLIVEIRA, DANIEL LUIS SETINA, SIMONE LUZ,
DENISE GIRCKUS, LUIS HENRIQUE DOMINGOS, ALESSANDRA DA
SILVA BARBOSA COELHO, VALERIA CAVALLARO, PAULO CESAR
GOMES, ADILSON VIEIRA COSTA, WAGNER ROBERTO BARDI,
ANDREI CHRISTIAN VIEIRA DA COSTA, ANA PAULA DE OLIVEIRA
MOREIRA, FLAVIA PAGLIARDE CEREZER, SILVANA CANDIDA DOS
REIS, CARLA DA PENHA GALIOTTI, LIGIA APARECIDA LARIOS
TRINCA, VERA LÚCIA DA LUZ, DAVI SILVA, ROSELAINE BARBOSA,
ELIANA JULIANI GONCALVES e VIVIAN SAMPAIO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso e ao reexame necessário, com
observação. V.U. Declara o segundo juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1001140-03.2020.8.26.0309
Apelante: Municipalidade de Jundiaí
Apelados: Fernanda Sabia e outros
Comarca: Jundiaí
Vara: Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Gustavo Pisarewski Moisés
TJSP (voto no 16942)
Tributário
Servidores públicos municipais de
Jundiaí Ação de repetição de indébito Imposto de
renda
Férias-prêmio recebidas em pecúnia e
auxílio-transporte que se revestem de natureza
indenizatória, afastando a incidência do tributo
Inteligência das Súmulas no 125 e no 136 do A. STJ
Precedentes deste E. Tribunal
Sentença de
procedência mantida Juros de mora e correção
monetária Observância dos Temas 905 do A. STJ e
810 do E. STF
Recurso fazendário e reexame
necessário desprovidos, com observação
Apelação cível manejada pela Municipalidade
de Jundiaí nos autos de demanda pelo rito ordinário que lhe movem
Fernanda Sabia e outros, os quais tramitaram na Vara de Fazenda
Pública daquela Comarca, cujos pedidos foram julgados procedentes
para declarar a inexigibilidade de imposto de renda incidente sobre
'auxílio-transporte' e 'férias-prêmio não gozadas', pagos em pecúnia,
determinando abstenção da retenção na fonte, com condenação ao
pagamento de indébitos, observada a prescrição quinquenal, acrescidos
de juros de mora e correção monetária. A vencida arcará com o
pagamento do ônus sucumbencial, arbitrando-se verba honorária em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
percentual mínimo sobre o valor apurado em liquidação.
Vindica
a
Municipalidade
de
Jundiaí
a
desconstituição da r. sentença, aduzindo preliminar de ilegitimidade
passiva por se tratar o imposto de renda de tributo de competência da
União Federal. No mérito, sustenta distinção do caso concreto em
relação ao entendimento firmado na Súmula 136 do STJ, considerando
que as férias foram indeferidas por opção do servidor, e não por
necessidade de serviço, hipótese última que justificaria a não-incidência
do tributo. Discorre que o ônus da prova acerca da comprovação da
necessidade de serviço incumbe à parte autora. Aduz inexistência de
caráter indenizatório do pagamento em pecúnia aos servidores que não
tiveram qualquer direito suprimido, exercendo mera opção. Argumenta
que férias regulamentares não se confundem com licença-prêmio.
Quanto ao auxílio-transporte, pontua que a
respectiva instituição ocorreu por força da Lei Municipal n° 3.397/1989,
não tendo qualquer relação com o auxílio-transporte concedido por lei
federal, de modo que descabida a isenção do imposto de renda, sob
pena de usurpação de competência da União Federal.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 2459/2474).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal, em abreviado, o relatório.
Considera-se admitido o reexame necessário
diante da iliquidez do valor da condenação, nos termos do enunciado da
Súmula no 490 do A. STJ.
Demanda pelo rito ordinário ajuizada por
servidores públicos municipais de Jundiaí objetivando declaração de da
inexigibilidade do imposto de renda na fonte sobre verbas pagas a título
de
'auxílio-transporte'
e
'férias-prêmio
não-gozadas',
com
o
reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária e abstenção
de descontos em folha de pagamento, além da restituição de indébitos,
acrescidos de juros de mora e correção monetária.
Em que pese aos argumentos da Municipalidade
apelante, a r. sentença não comporta reparo.
De proêmio, basta à rejeição da preliminar de
ilegitimidade passiva arguida esclarecer que o imposto de renda sobre
vencimentos de servidores públicos municipais é retido na fonte pelo
próprio Município, atraindo a aplicação analógica do entendimento
consolidado na Súmula no 447 do A. STJ, pela qual “Os Estados e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto
de renda retido na fonte proposta por seus servidores.”, justificando a
pertinência subjetiva da parte apelante.
Superada a matéria preliminar, quanto ao mérito,
nos termos do art. 65 do Estatuto dos Funcionários Públicos de
Jundiaí, os servidores do Município têm direito a férias-prêmio de três
meses, a cada quinquênio de efetivo exercício, com todos os direitos e
vantagens inerentes ao cargo, desde que não tenham sofrido pena de
suspensão, faltado ao serviço por mais de dez dias, tampouco se
afastado por meio das licenças descritas no correspondente art. 66, § 2o,
III. Por sua vez, o recebimento em pecúnia de eventuais férias-prêmio
não gozadas encontra-se previsto no art. 68 e parágrafo único do
referido Estatuto. Confira-se o teor das respectivas normas:
Art. 67. O funcionário poderá gozar das férias-prêmio
até em 03 (três) etapas, não inferiores a um mês.
§ 1o - A época da concessão e das etapas das férias-
prêmio será a que melhor atenda aos interesses da
Administração.
§ 2o - É facultado à autoridade competente, tendo em
vista razões de ordem pública, adiar, em despacho
fundamentado, a concessões das férias-prêmio por
prazo não superior a 18 (dezoito) meses, a contar da
data do requerimento.
Art. 68 - O funcionário com direito a férias-prêmio
poderá optar pelo recebimento em dinheiro, em
importância
equivalente
aos
vencimentos
correspondentes ao período todo, ou a parte deles,
levando em conta o disposto no art. 67.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Parágrafo único - O pagamento a que se refere o
'caput' deste artigo será efetuado em até 03 (três)
parcelas, segundo a disponibilidade orçamentária.
Com efeito, depreende-se dos dispositivos em
análise que as férias-prêmio bem se assemelham à “licença-prêmio” do
serviço público estadual, podendo o servidor optar pelo gozo ou
recebimento em pecúnia.
Por certo, a conversão da vantagem em pecúnia
não lhe retira o caráter indenizatório, porquanto o pagamento em dinheiro
corresponde ao justo ressarcimento pela não-fruição do descanso a que
teria direito o servidor. Na mesma toada, pouco importa a opção pelo
recebimento indenizado das férias-prêmio, considerando que o
deferimento do respectivo pedido encontra-se sempre condicionado ao
juízo de conveniência e oportunidade da administração.
A propósito do argumento fazendário acerca da
distinção entre opção voluntária do servidor e necessidade de serviço,
bem esclareceu o ínclito Des. Bandeira Lins ao julgar caso crivado de
analogia que “Não vem ao caso discutir se foi ou não opção do Servidor, o
certo é que a Administração utilizou-se dos serviços do Servidor quando
este teria direito ao ócio, e não pode beneficiar-se disso sob pena de
enriquecimento ilícito. A necessidade do serviço ficou patente no
aproveitamento da Administração dos serviços do Servidor.” (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1009713-69.2016.8.26.0309; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 02/08/2017; Data de Registro: 02/08/2017).
Vale destacar, as Súmulas no 125 e 136 do A.
STJ sedimentaram o entendimento de que “O pagamento de férias não
gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do
Imposto de Renda.” e que “O pagamento de licença-prêmio não gozada
por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda.”.
Doutro turno, o auxílio-transporte pago pela
Municipalidade de Jundiaí aos servidores, nos termos dos arts. 106 e
107 do mencionado Estatuto, reveste-se de inequívoco caráter
indenizatório, já que destinado ao reembolso das despesas com
locomoção. Confira-se:
Art. 106 - A todos servidores públicos municipais em
atividade é devido o auxílio transporte, a ser pago
mensalmente junto com os vencimentos. § 1o - O
benefício não será devido aos servidores que
utilizarem transporte fornecido diretamente pelo
Poder Público e nem se incorpora à respectiva
remuneração, para cálculo de quaisquer outros
benefícios ou vantagens pecuniárias. § 2o - O
benefício será pago proporcionalmente aos dias
efetivamente trabalhados durante o mês.
Art. 107 - O Auxílio-Transporte corresponde ao valor
de 80 (oitenta) passagens de ônibus urbanos de
Jundiaí vigente no dia 15 (quinze) de cada mês.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, tratando-se de valores pagos a título de
mera compensação pelos gastos com deslocamento (e por isso mesmo,
proporcionais aos dias trabalhados), não há se falar na percepção de renda
de qualquer espécie, não se sujeitando a verba, consequentemente, ao
imposto de renda.
No mesmo sentido, a remansosa jurisprudência
deste E. Tribunal em precedentes oriundos da Comarca de Jundiaí:
FÉRIAS-PRÊMIO
E
AUXÍLIO-TRANSPORTE.
INCONFORMISMO COM RETENÇÃO FONTAL DE
IMPOSTO DE RENDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. -
"O pagamento de licença-prêmio não gozada por
necessidade do serviço não está sujeito ao imposto
de renda" (Súmula n. 136/STJ). - Lê-se na ementa de
precedente do STJ: "TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL
CIVIL - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 557
DO CPC - IMPOSTO DE RENDA - NÃO INCIDÊNCIA
SOBRE
VERBAS
INDENIZATÓRIAS
-
AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO
-
AUXÍLIO-TRANSPORTE.
1.
A
eventual nulidade da decisão monocrática calcada no
art. 557 do CPC fica superada com a reapreciação do
recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo
regimental. 2. O fato gerador do imposto de renda é a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica
decorrente de acréscimo patrimonial (art. 43 do CTN).
3. Não incide imposto de renda sobre as verbas
recebidas a título de indenização. Precedentes. 4. O
pagamento de verbas a título de auxílio-alimentação
e auxílio-transporte correspondem ao pagamento de
verbas indenizatórias, portanto, não incide na
espécie imposto de renda. Agravo regimental
improvido" (AgRg no REsp 1.177.624, j. 13-4-2010).
Não
provimento
da
apelação
e
da
remessa
necessária, que se tem por interposta. (TJSP; Apelação /
Remessa
Necessária
1021830-87.2019.8.26.0309;
Relator
(a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro
de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
08/06/2020; Data de Registro: 08/06/2020)
ILEGITIMIDADE
DE
PARTE
PASSIVA

Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrência
Município que é responsável pela
retenção e repasse do valor referente ao IRPF ao ente
originário desse crédito Inteligência do art. 158, I,
da CF e da Súmula 447 do C. STJ
Preliminar
rejeitada SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Imposto de renda Incidência na fonte sobre auxílio
transporte
Impossibilidade
Verba destinada à
reparação de gastos efetuados para realização do
serviço e não de acréscimo patrimonial Incidência
na fonte sobre indenização da denominada "férias-
prêmio" não gozadas
Retenção indevida

Pagamento em pecúnia Hipótese de indenização e
não de acréscimo patrimonial Súmulas 125 e 136
do Superior Tribunal de Justiça
Pretensão à
restituição
dos
valores
descontados
dos
vencimentos a esses títulos
Admissibilidade

Restabelecimento da integridade patrimonial do
servidor Não acolhimento do pedido que implicaria
enriquecimento
sem
causa
do
Município

Precedentes Sentença de procedência Recursos
voluntário e oficial não providos (TJSP; Apelação /
Remessa
Necessária
1022046-48.2019.8.26.0309;
Relator
(a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
28/05/2020; Data de Registro: 28/05/2020)
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - Servidor
público. Município de Jundiaí - Férias-Prêmio

Conversão em pecúnia, uma vez que não gozadas em
tempo oportuno - Auxílio-transporte
Caráter
indenizatório das duas verbas - Precedentes - Não
incidência de Imposto de Renda, ante o apontado
caráter indenizatório das verbas - Necessidade,
contudo,
de
pequeno
reparo
no cálculo dos
acréscimos (correção monetária e juros de mora),
para
que,
por
equivalência
e
isonomia
aos
acréscimos dos créditos tributários, seja respeitado,
na repetição do indébito das verbas tributãrias, o teto
da taxa SELIC - Sentença de procedência reformada
em parte, apenas no item retro indicado. RECURSO
VOLUNTÁRIO
DESPROVIDO
E
REEXAME
NECESSÁRIO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1016136-40.2019.8.26.0309;
Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 03/04/2020; Data de Registro: 03/04/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, de rigor a mantença da
veredicção singular, escorreita na solução da lide, inclusive por seus
próprios e judiciosos fundamentos.
Como consectário lógico do julgamento, mantido
o decreto de procedência dos pedidos, cumpre majorar a verba honorária
em um por cento (1%), a título de honorários recursais, nos termos do art.
85, §11 do CPC/15, observada a limitação constante da parte final do
mencionado parágrafo.
Em atenção à tese fixada no julgamento do
Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de correção
monetária e juros moratórios nos seguintes termos: “1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
(...)
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161,
§ 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação
da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumulação com quaisquer outros índices”.
Consigna-se
ainda
que
a
aplicação
dos
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o recente
julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão geral, nos
autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação da seguinte tese:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
No mais, quanto à atualização monetária,
assentou o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destina”.
Não se olvida, ainda, o entendimento do
Pretório Excelso no sentido de ser legítima a imediata aplicabilidade de
precedente vinculante, independentemente do trânsito em julgado do
referido acórdão (AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED
1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.20117 e ARE 930.647/PR, Min. Roberto
Barroso, DJe 11.04.2016).
Ocorre que, em julgamento realizado em
3.10.2019, o Tribunal Pleno do E. STF rejeitou todos os embargos de
declaração opostos nos autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810),
deixando de promover modulação dos efeitos da decisão anteriormente
proferida.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso e ao reexame necessário, com observação.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.827
Apelação / Remessa Necessária no 1001140-03.2020.8.26.0309
Comarca: Jundiaí
Apelante: Prefeitura Municipal de Jundiaí
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelados: Fernanda Sabia, Adriana Luzia Carnio de Mello, Adiel Mota Villas Boas
Junior, Ana Paula Fercondini, Amauri Gomes de Lima, Valquiria Angelini Casote,
Maria Cristina Milena Abril Santos, Valquiria de Cassia Zambon, Juliana de
Moraes Lima, Rosemary Goncalves de Oliveira, Daniel Luis Setina, Simone Luz,
Denise Girckus, Luis Henrique Domingos, Alessandra da Silva Barbosa Coelho,
Valeria Cavallaro, Paulo Cesar Gomes, Adilson Vieira Costa, Wagner Roberto
Bardi, Andrei Christian Vieira da Costa, Ana Paula de Oliveira Moreira, Flavia
Pagliarde Cerezer, Silvana Candida dos Reis, Carla da Penha Galiotti, Ligia
Aparecida Larios Trinca, Vera Lúcia da Luz, Davi Silva, Roselaine Barbosa, Eliana
Juliani Goncalves e Vivian Sampaio de Souza
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
11F0E61F
17
18
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
11F9A6E8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001140-03.2020.8.26.0309 e o código de confirmação da tabela acima.